Tribunal: STF
Processo: ARE 1526741
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. IOF. DECRETO N. 6.339/08. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA EM SUBSTITUIÇÃO À CPMF. DESVIO DE FINALIDADE NÃO VERIFICADO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. REEXAME E RECURSO PROVIDOS (…)”. (eDOC 26, p. 6) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, inciso III, a; 153, § 1º; e 154 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a nova sistemática de alíquotas do IOF, que implicou aumento significativo de tributação, teve como finalidade tão somente incrementar substantivamente a arrecadação, desvirtuando a sua função extrafiscal. Aduz-se que esse desvirtuamento implica desvio de finalidade, bem como afronta o princípio da proporcionalidade.



    Argumenta-se, ainda, violação ao princípio da legalidade tributária, uma vez que a majoração do IOF ocorreu unicamente para fins arrecadatórios, o que demanda a necessidade de aprovação mediante lei formal.



    Sustenta-se que a Constituição Federal apenas outorga ao Executivo, nos limites estabelecidos pela lei, a alteração das alíquotas dos impostos, mas não a base de cálculo, o que caberia à lei complementar.



    Afirma-se que houve ilegal desvirtuamento dos elementos intrínsecos ao IOF, enquanto tributo essencialmente extrafiscal, a partir do momento em que lhe foi conferida alíquota majorada exclusivamente para atender objetivos fundamentalmente fiscais.



    Alega-se assim inconstitucionalidade na majoração das alíquotas do IOF pelo Decreto 6.339/2008, pois deixou de atender às condições e limites estabelecidos na Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da alíquota adicional instituída pelo Decreto 6.339/2008, por afronta ao princípio da legalidade.



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Poder Executivo tem autorização expressa da Constituição para alterar a alíquota do IOF por ato infralegal (art. 153, § 1º), cuja competência pode ser exercida pelo Presidente da República e até mesmo ser atribuída a órgão integrante daquele Poder. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento do mérito do RE-RG 570.680, no âmbito da repercussão geral:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V - Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    (RE 570.680, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009) 



    Dessa forma, não há falar em ofensa ao princípio da legalidade ou de matéria reservada a disciplina por lei complementar. Com efeito, o art. 153, § 1º, da CF apenas atribui essa competência ao Poder Executivo, delegando à norma infraconstitucional o estabelecimento dos limites e condições para exercício dessa competência pelo Poder Executivo. 



    Cito, a propósito, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a e art. 153, § 1º. I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei: C.F., art. 153, § 1º. A lei de condições e de limites é lei ordinária, dado que a lei complementar somente será exigida se a Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição excepcionou a regra inscrita no art. 146, II. II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio. III. - Fato gerador do imposto de importação: a entrada do produto estrangeiro no território nacional (CTN, art. 19). Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66 com o art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R.. IV. - O que a Constituição exige, no art. 150, III, a, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador. No caso, o decreto que alterou as alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto de importação. V. - R.E. conhecido e provido”.



    (RE 225.602, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 6.4.2001)



    Com relação ao alegado desvio de finalidade, ressalto que a receita de impostos compõe as reservas necessárias para despesas de forma geral, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente percebidos por meio da CPMF.



    Na verdade, não há evidência de que a majoração do IOF objetivou modificar a natureza jurídica do imposto, de modo a desviar sua finalidade e transformá-lo em tributo com arrecadação vinculada. Nesse ponto, saliento não ser possível afirmar, concretamente, que os recursos provenientes dessa majoração foram efetivamente destinados para os mesmos fins da CPMF. Além disso, nada obsta que perdas de arrecadação sejam supridas por majorações de outros encargos.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. A receita de impostos compõe a reserva necessária para fazer frente a toda e qualquer despesa uti universi, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente arrecadados por meio da CPMF. Não há qualquer evidência de que a majoração do IOF, perpetrada pela Portaria MF 348/1998, teve o condão de modificar a natureza jurídica do imposto, desviando sua finalidade e transformando-o em tributo com arrecadação vinculada. A tese da agravante está embasada em meras suposições, carecendo de efetivo fundamento jurídico. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 800.282 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. CPMF. Majoração da alíquota o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Descaracterização da natureza do tributo. Desvio de finalidade. Não comprovação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 788.064 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017)



    Por fim, observo que, para divergir das conclusões adotadas pelo tribunal de origem, seria necessário analisar a compatibilidade entre norma infraconstitucional e os dispositivos infralegais que a regulamentam ou exercem as competências estabelecidas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 deste STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26, p. 6-7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente